Tribunal: STF
Processo: HC 229343
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Luis Conforto, em favor de Luis Gabriel Sena Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.051.654/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ GABRIEL SENA SOUZA e MATHEUS SENA SANTOS, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se insurgem contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ, fls. 427-442). 



    Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação dos arts. 59, 61, II, "j", 65, III, "d", e 33, § 2º, "c", do Código Penal. Aduzem para tanto, em síntese, que: (I) não há fundamento idôneo para valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime; (II) "os réus não se valeram do estado de calamidade como facilitador do cometimento do crime. De igual modo, não ficou demonstrado que o estado de calamidade tenha fragilizado a vítima" (e-STJ, fl. 454); (III) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (IV) não existe fundamento para agravamento do regime prisional. 



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 491-501), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fl. 504). 



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo provimento parcial do recurso especial para afastar a agravante do art. 61, II, “j”, do CP, reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e redimensionar as penas finais dos recorrentes (e-STJ, fls. 513-515).” (eDOC 8)



    No STJ, o recurso especial foi parcialmente provido “para redimensionar a pena dos recorrentes LUIZ GABRIEL SENA SOUZA e MATHEUS SENA SANTOS para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. E, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa decisão, para redimensionar a pena do corréu MARCOS GUILHERME FERREIRA MARINHO para 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.”



     Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem, em caráter liminar em favor do Paciente supra qualificado para o fim de que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, considerando substituição por pena restritiva de direitos, expedindo-se Contramandado de Prisão ou Alvará de Soltura.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, verifico que o paciente se conformou com a decisão ora impugnada e não recorreu. Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O impetrante diz que a decisão proferida no STJ é ilegal. Caberia à Turma daquele Tribunal reformá-la ou mantê-la, por meio do agravo regimental.



    O paciente se conformou com a decisão proferida e não recorreu.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. (eDOC 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    À Secretaria para correta identificação da autoridade coatora e retificação da autuação.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente